Tribunal: STF
Processo: HC 90025
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E
   REEXAME DE PROVA. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO. SUPERVENIÊNCIA DE
   SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.
1.      As questões de
   direito tratadas nos autos deste habeas corpus dizem respeito ao
   alegado excesso de prazo de prisão processual dos pacientes, à
   falta de fundamentação no decreto de prisão e à ausência de prova
   de autoria.
2.      Esta Corte tem entendido que "a superveniência
   de sentença penal condenatória que agrega nova fundamentação
   jurídica à constrição cautelar dos pacientes prejudica o exame do
   alegado excesso de prazo na formação da culpa" (HC 90.407/MG,
   rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ 11.04.2008). No mesmo
   sentido: HC 84.077/BA, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 03.09.2004; HC
   69.448/MS, rel. Min. Celso de Mello, DJ 17.11.2006.
3.      Os
   pacientes permaneceram presos durante toda a instrução, eis que
   presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal,
   quadro que se mostrou inalterado com a prolação da sentença
   condenatória.
4.      As alegações relacionadas à ausência de prova
   de autoria dos fatos nas pessoas dos pacientes, da mesma forma,
   não têm como ser conhecidas em sede de habeas corpus, eis que
   envolveriam o exame do conjunto fático-probatório, incabível na
   via estreita do writ. Como já decidiu esta Corte, a alegação de
   ausência de indícios suficientes de autoria envolvem reexame de
   prova, o que é inviável em habeas corpus (HC 88.533/SP, rel. Min.
   Eros Grau, DJ 08.09.2006).
5.      Habeas corpus não conhecido.